Tribunal: TJMT
Processo: 1018793-50.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018793-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA COELHO - CPF: 142.210.631-49 (AGRAVANTE), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1018793-50.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:

Carlos Roberto Ferreira Coelho.

Agravado
: ClickBank Instituição de Pagamentos Ltda.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1018793-50.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:

Carlos Roberto Ferreira Coelho.

Agravado
: ClickBank Instituição de Pagamentos Ltda.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto Carlos Roberto Ferreira Coelho em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato, ajuizada em desfavor da Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda., indeferiu o pedido, determinando, em consequência, o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Alega, em síntese, que a decisão combatida deve ser reformada, por não ter levado em conta os documentos apresentados pelo autor, assim como sua renda líquida de apenas de R$ 3.291,12 (três mil duzentos e noventa e um reais e doze centavos).

Assevera que, além disso, não levou em consideração adequadamente os demais descontos de imposto de renda e previdência, bem como os compromissos mensais que resultam em significativa redução de seus recursos financeiros, o que impossibilita de arcar com as despesas processo sem prejuízo da sua subsistência e de sua família. Ao final, requerer a concessão de efeito suspensivo.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 229006673).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 231559171).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1018793-50.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:

Carlos Roberto Ferreira Coelho.

Agravado
: ClickBank Instituição de Pagamentos Ltda.

VOTO

Cinge-se dos autos que Carlos Roberto Ferreira Coelho ajuizou ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato em face da ClickBank Instituição de Pagamentos Ltda., tendo o douto magistrado
a quo,
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Alega, em síntese, que a decisão combatida deve ser reformada, por não ter levado em conta os documentos apresentados pelo autor, assim como sua renda líquida de apenas de R$ 3.291,12 (três mil duzentos e noventa e um reais e doze centavos).

Assevera que, além disso, não levou em consideração adequadamente os demais descontos de imposto de renda e previdência, bem como os compromissos mensais que resultam em significativa redução de seus recursos financeiros, o que impossibilita de arcar com as despesas processo sem prejuízo da sua subsistência e de sua família. Ao final, requerer a concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas à baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressuspostos legais para a concessão do benefício perseguido, veja:

“
Nesse aspecto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência alegada. Constato que a parte requerente é servidora publica e recebe o valor bruto de R$ 9.397,80 (NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) consoante ID. 159059401
.
Esse elemento indica, neste Juízo de cognição horizontal, que ele não é desprovido de recursos financeiros.”
(id. 159103170).

Ademais, verifico que o recorrente é servidor público, possui renda mensal bruta de R$ 9.397,80 (nove mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), e renda líquida de R$ 3.291,12 (três mil duzentos e noventa e um reais e doze centavos), conforme o holerite do mês anterior à propositura da ação – id. 225523185.

À vista disso, em que pese às alegações do recorrente, ressalto a renda mensal demonstrada não coaduna com a incapacidade financeira alegada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024